Tribunal: CARF
Processo: 11634.720079/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720079/2012-09
ACÓRDÃO
2002-009.245 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ADILSON JUAREZ SALA JAHN
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA DO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
É segurado obrigatório da Previdência Social, como contribuinte individual,
a pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de
natureza urbana, com fins lucrativos ou não, sujeitando-se ao recolhimento
de contribuição social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de
contribuição. A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração
auferida pelo exercício de sua atividade por conta própria, durante o mês,
observado o limite máximo de contribuição.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.245 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720079/2012-09
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto integral), João Maurício Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sáteles

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 115 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 103 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 3 e ss.), cujos valores nele lançados se referem às contribuições sociais a
cargo do contribuinte, incidentes sobre a remuneração recebida, por ele informada, referente à
prestação de serviços à pessoa física.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
Compõe o presente processo, a autuação 37.370.394-5 (contribuinte individual),
lavrada em 16/3/2012, ...
Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 11 a 17 informa a
constatação de ser o sujeito passivo segurado obrigatório como contribuinte
individual por exercer, por conta própria, atividade econômica urbana.
Considerou-se como base de cálculo a remuneração auferida informada na sua
Declaração de Ajuste Anual para o Imposto de Renda Pessoa Física referentes ao
período, considerados os limites máximos de salário-de-contribuição no período.
Não houve recolhimentos anteriores.
Houve aplicação da multa prevista na lei da época do fato gerador por mais
benéfica.
...
... às folhas 32 e seguintes, o sujeito passivo apresentou impugnação nos
seguintes termos:
Inicialmente, reclama da apuração da contribuição no mês 9/2008 sobre
duplicidade de rendimentos. Em seguida, reclama que na competência 12/2008,
foi-lhe aplicado multa de 75% e não 12% como nos outros meses, o que devia ser
feito com base no art. 106 do CTN.
Alega que a multa de 12% é "extremamente alta para os padrões nacionais,
chegando a ser confiscatória", o que infringiria o art. 150, IV c/c art. 5o LIV da
Constituição Federal. Propugna por razoabilidade e proporcionalidade na
penalidade, sem descurar da capacidade contributiva do sujeito passivo.
Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.245 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720079/2012-09
3
Informa que incorre em custos, tanto consigo e com dependentes quanto para
poder exercer sua profissão de advogado, descrevendo-os no período 1/2008 a
12/2008.
Discorre sobre capacidade contributiva e sua pontualidade com obrigações civis.
Alega que "diante das despesas corrente e necessárias, impossível o recolhimento
da contribuição ao INSS, ainda mais na proporção de 20% do bruto de seus
ganhos, sem comprometer as necessidades vitais garantidas pela constituição".
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. DUPLICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
O lançamento em duplicidade da base de cálculo de determinada
competência, à luz do contido nos autos, deve ser corrigido.
O exercício de atividade como contribuinte individual sujeita-o ao
recolhimento de contribuição social previdenciária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 10/02/2016 (AR de e-fl. 113), o
sujeito passivo interpôs, em 07/03/2016 (protocolo de e-fl. 115), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, repisando seus argumentos impugnatórios e destacando
novamente incapacidade contributiva diante da contribuição social de 20% e das multas lançadas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser conhecido.
A lide remanescente trata de contribuição social a cargo do contribuinte individual
no valor principal alterado pela primeira instância para R$6.240,00 (e-fls. 110 – DADE e 129 –
Consulta Processo).
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
Inicie-se apontando que, em relação à Doutrina trazida aos autos, é de se observar
que a mesma não é norma complementar como as tratadas o art. 100 do CTN, motivo pelo qual
não vincula as decisões das Instâncias Julgadoras Administrativas.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.245 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720079/2012-09
4
Tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023,
reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como razões
pertinentes de decidir:
..., faz-se necessário explicitar que, em consonância com a legislação de regência,
são segurados obrigatórios da Previdência Social, como contribuinte individual, a
pessoa física que exerce, por conta própria, atividade econômica de natureza
urbana, com fins lucrativos ou não (art. 12, V, "h" da Lei 8.212/1991, na redação
da Lei 9.876/1999).
Sendo essa a situação do contribuinte, sujeita-se ao recolhimento de contribuição
social previdenciária à alíquota de 20% sobre o salário de contribuição (art. 21, Lei
8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
A base de cálculo da contribuição devida é a remuneração auferida pelo exercício
de sua atividade por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo de
contribuição (art. 28, III, Lei 8.212/1991, na redação da Lei 9.876/1999).
Daí a utilização das informações de rendimentos auferidos oriundos da
Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda Pessoa Física.
Não integram a remuneração auferida, exclusivamente, os valores discriminados
no §9°2 do art. 28. Observe-se que estes não são, necessariamente, coincidentes
com as deduções decorrentes de escrituração do livro caixa na declaração de
ajuste do IRPF.
...
Observa-se que nenhuma dessas hipóteses que informa são contempladas no art.
28, §9° da Lei 8.212/1991. Também por referirem-se, essencialmente, a verbas
salariais. Assim, não podem ser utilizadas para a exclusão de base de cálculo
pretendida.
...
No que diz respeito à multa aplicada, nos termos do art. 106, II, "c" do Código
Tributário Nacional (CTN), foi aplicada como a mais benéfica ao sujeito passivo
comparadas a prevista na época do fato gerador (art. 35 da Lei 8.212/1991 na
redação da Lei 9.876/1999) e a prevista na época da lavratura do lançamento (art.
35-A da Lei 8.212/1991, incluído pela Lei 11.941/2009).
Na competência 12/2008 já não havia retroação possível por ser a mesma e atual
legislação a ser aplicada.
Quaisquer argumentações pertinentes à inconstitucionalidade dos citados
dispositivos têm sua análise prejudicada nessa sede administrativa, conforme
determina o art. 593 do Decreto 7.574/2011.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.245 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720079/2012-09
5
Saliente-se, por oportuno, que a capacidade tributária passiva independe da
capacidade civil das pessoas físicas, ou de se achar sujeita a medidas que
importem privação ou limitação do exercício de atividades civis, comerciais ou
profissionais, ou da administração de seus bens ou negócios, a teor do art. 126 do
CTN. Não há qualquer previsão legal para se verificar uma capacidade contributiva
do sujeito passivo no lançamento.
...
Complemente-se destacando que arguições de ofensa a princípios de ilegalidade e
inconstitucionalidade da legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades
Administrativas de qualquer instância, pois as mesmas não têm competência para examinar a
legitimidade de normas inseridas no ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de
assuntos desse tipo acha-se reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto
aos aspectos da validade das normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-
se aqui a Súmula CARF no 2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Deve ser esclarecido ainda ao contribuinte que não cabe manifestação deste
Conselho quanto à sistemática de cobrança, à emissão de documentos de arrecadação, à
apropriação de pagamentos realizados a débitos eventualmente existentes. Deve então o
interessado buscar a Sessão de Cobrança de sua Delegacia da Receita Federal do Brasil
Jurisdicionante, a qual há de manifestar-se sobre eventuais resultados de cobrança após a
implementação do resultado do presente Acórdão.
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 139
DF CARF MF
Original